Tribunal: TJDFT
Processo: 0734075-38.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Gabriela Jardon Guimarães de Faria Número do processo: 0734075-38.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA RECORRIDO: TARLEY MAX DA SILVA, CIBELE SILVA FROIS DESPACHO Intimem-se os autores para apresentar contrarrazões do Recurso Inominado de ID no 47458432, no prazo legal. Vindo manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília, 16 de junho de 2023. Juíza GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA Relatora